Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707704-56.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO SA BARBOSA CANDIDO PACIENTE: TIAGO SOARES BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO SÁ BARBOSA CÂNDIDO em favor de TIAGO SOARES BATISTA, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, decretada no âmbito da ação penal a que responde pela suposta prática, por duas vezes, do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal – tentativa de roubo simples. Narra o impetrante que o paciente teve a prisão cautelar decretada na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, por supostamente ter incorrido na prática do crime de coação no curso do processo (art. 344, CP), ao encontrar uma das vítima antes do ato processual, o que atribui exclusivamente ao seu genitor, sendo que respondia ao processo em liberdade. Nesse sentido, entende que a segregação é desproporcional na espécie, diante da incerteza do tempo em que se encerrará a fase instrutória, da falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP) e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente no quadro de pandemia do “corona vírus” e do fato de o paciente sofrer de doenças respiratórias. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva e colocado o paciente em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, e em que pese não ter sido juntada a decisão que decretou a prisão preventiva, mas apenas aquela que rejeitou o pedido de sua revogação, é certo que a custódia cautelar parece haver se justificado suficientemente na espécie, a partir dos elementos colhidos no processo criminal, a par da gravidade do crime cometido contra mais de uma vítima e mediante grave ameaça, além do fato de, em momento anterior à realização de audiência instrutória, ter-se imputado ao paciente a prática de coação no curso do processo, crime previsto no art. 344 do CP, por haver ofendido, em companhia do seu genitor, uma das vítimas dos crimes em apuração. Aliado a isso, registrou-se que o acusado responde a outros processos criminais por fatos de extrema gravidade, inclusive tentativa de homicídio, tudo a demostrar a possibilidade de, estando solto, vir a reiterar a prática de crimes, o que indica periculosidade a recomendar a prisão cautelar como forma de salvaguarda da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto à alusão à pandemia do “corona vírus” para lastrear o pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que, conforme se tem pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, consta dos autos que o paciente tem dezenove anos de idade e sofre apenas de rinite alérgica, sem possuir outro problema grave ou crônico de saúde, ao passo que ainda não é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é causa, por ora, para o deferimento liminar da ordem. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito, quando se poderá reavaliar a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator